Tribunal: CARF
Processo: 15586.720634/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720634/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.553 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
R. F. P COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
TEMPESTIVIDADE.
Considera-se feita a intimação 15 dias após a data da publicação do edital.
Intempestivo, portanto, o recurso voluntário protocolado após 30 dias da data
da notificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro I (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720634/2012-68
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720634/2012-68

Trata-se do Termo de Verificação Fiscal Final TVFF (fls.1311/1332) e dos Autos de
Infração correspondentes, lavrados em 13.07.2012 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em VitóriaES, relativos ao período de 01.07.2007 a 31.12.2007 (lucro real):

A infração à legislação do IRPJ (fls.1298/1299) foi descrita e enquadrada assim:

A infração à legislação da CSLL (fls.1290/1291) foi descrita e enquadrada assim:
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720634/2012-68

A infração à legislação do IRRF foi descrita e enquadrada assim (fls.1305/1036):

5.A base legal da multa e dos juros consta às fls.1295 (CSLL), 1303 (IRPJ) e 1308
(IRRF).
6 Foi lavrada representação fiscal para fins penais (processo no 15586.720633201213).
7 A Ação Fiscal, que foi encerrada em 13.07.2012 (fls.1309/1310), veio instruída
com os documentos de fls.1/1335.
8 Em impugnações às fls.1338/1359 (IRPJ), 1374/1395 (IRRF) e 1407/1428 (CSLL), o
interessado diz, em síntese:
a) que o auto de infração de IRPJ é nulo, por cerceamento do direito de defesa, eis que
“a autoridade não efetuou as exclusões permitidas pela legislação pertinente”; omitiu a
fundamentação legal e a descrição da matéria tributável, que é genérica e imprecisa e
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720634/2012-68

não correlacionada com a matéria tributária glosada; e não descreveu “a legislação
aplicável na correção monetária, nos juros e no cálculo das multas”;
b) “todo levantamento fiscal está incorreto, pois não se pode admitir o uso da alíquota
do Simples, de forma totalmente prejudicial à Impugnante, pois os valores encontrados
são bem maiores do que apurados pela sistemática do Lucro Real”;
c) a multa cominada, ainda que prevista em legislação específica, tem caráter
nitidamente confiscatório; está contrária à jurisprudência e à doutrina; e desrespeita o
princípio constitucional do não confisco;
d) “a aplicação da taxa Selic é manifestamente inconstitucional, contempla o
anatocismo, tem efeito confiscatório, fere o limite de 12% ao ano imposto pela
Constituição Federal”.
9 O interessado requer a produção de todos os meios de prova, notadamente a prova
pericial, para a qual requer “a posterior formulação de quesitos e indicação de
assistente”.
10 Pede a nulidade do auto de infração; a desconstituição da exigência; o afastamento
da multa; e a não aplicação da taxa Selic.
11 Com as impugnações vieram cópia do contrato social e de auto de infração.

Em 25 de junho de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
rejeitam-se as alegações de nulidade.
PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de perícia, formulado sem a observância dos
requisitos da lei, ainda mais se relativo a provas que a lei determina sejam apresentadas
com a impugnação.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. As alegações desprovidas de prova
não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS NÃO
COMPROVADAS. ESTIMATIVAS MENSAIS.
Consolidam-se na esfera administrativa as matérias não expressamente impugnadas.
BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÕES DE ERRO. FALTA DE PROVAS.
Mantém-se o lançamento se as alegações de erro na base cálculo não foram
comprovadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO.
Consolidam-se na esfera administrativa as matérias não expressamente impugnadas.
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720634/2012-68

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. MULTA QUALIFICADA.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa

Em 05 de julho de 2013, foi enviado o AR de fls. 1458, o qual foi devolvido por
endereço insuficiente.
Diante da mencionada devolução foi efetuada, em 15/08/2013 a intimação por
edital, cujo vencimento, portanto, ocorreria em 16/09/2013.
Em 08/10/2013, a Recorrente apresentou o Recuso Voluntário de fls. 1460/1472
no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
1) DO CONHECIMENTO
Conforme exposto no relatório, houve uma primeira tentativa de intimação do
resultado da decisão recorrida em 05 de julho de 2013, por meio do AR de fls. 1458, o qual foi
devolvido por endereço insuficiente. Confira-se:

Diante da mencionada devolução, foi efetuada, em 15/08/2013 a intimação por
edital, cujo vencimento, portanto, ocorreria em 16/09/2013.
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720634/2012-68

No entanto, somente em 08/10/2013, a Recorrente apresentou o Recuso
Voluntário de fls. 1460/1472. Confira-se:

Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720634/2012-68

Intempestivo, portanto, o recurso voluntário. A referida intempestividade foi
atestada pela Unidade de Origem no despacho de fls1544. Confira-se:

Em face do exposto, não conheço o recurso voluntário diante da sua
intempestividade.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital